Tribunal: TJMT
Processo: 1030372-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030372-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO MARQUES DA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 003.730.071-75 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VALDENI DOS SANTOS - CPF: 548.954.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DONIZETE DE OLIVEIRA BRANDALISE - CPF: 001.215.971-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em execução de título extrajudicial, sob alegação de que o montante bloqueado possui natureza alimentar decorrente de proventos de aposentadoria, sendo impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores merece reforma, diante da alegação de que o montante constrito possui natureza alimentar e seria impenhorável, considerando-se o ônus probatório estabelecido pelo art. 854, § 3o, I, do CPC para demonstração da natureza impenhorável dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar não é absoluta e automática, demandando prova inequívoca quanto à natureza e origem dos valores bloqueados, conforme expressamente estabelecido no art. 854, § 3o, I, do CPC.

4. A agravante limitou-se a alegações genéricas sobre a origem alimentar dos valores, apresentando apenas fotografia de cartão da Previdência Social, que comprova a condição de beneficiária, mas não estabelece vinculação entre o benefício previdenciário e o montante específico objeto da constrição.

5. A jurisprudência pacífica estabelece que a impenhorabilidade não se presume, exigindo demonstração cabal mediante documentos idôneos, como extratos bancários que evidenciem o recebimento do benefício e a manutenção dos valores até o momento da penhora.

6. Mesmo reconhecida eventual natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada para pagamento de dívida não alimentar, especialmente considerando o valor reduzido da constrição e a ausência de elementos que demonstrem comprometimento da subsistência da executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige demonstração cabal de que os valores bloqueados decorrem de fonte legalmente protegida e se destinam ao mínimo existencial, não sendo presumida tal natureza, incumbindo ao executado o ônus probatório estabelecido no art. 854, § 3o, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI 10173563720258110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Vice-Presidência, j. 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARIA DO CARMO MARQUES DA ROCHA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002089-31.2020.8.11.0087
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos.

A agravante alega, em síntese, que a decisão interlocutória que manteve o bloqueio de valores em sua conta bancária lhe causa grave dano, porquanto se trata de verba de natureza alimentar, única fonte destinada ao seu sustento, sendo aposentada com apenas um salário-mínimo. Sustenta que não possui renda fixa, nem bens móveis ou imóveis em seu nome, e que o montante bloqueado é indispensável à sua sobrevivência.

Afirma que a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar está expressamente prevista no art. 833, IV e X, do CPC, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela impossibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta bancária, independentemente da modalidade (poupança, corrente ou investimentos). Defende que a constrição judicial atinge diretamente sua dignidade e o mínimo existencial, violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Requereu, assim, a concessão de tutela recursal de urgência para desbloqueio imediato do valor constrito, a exclusão de seu nome do polo passivo da execução por inexistência de responsabilidade prioritária, e, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, alegando não ter condições financeiras de arcar com as custas do preparo. Requer, também, que a execução recaia prioritariamente sobre os bens e valores do devedor principal e do primeiro avalista, antes de alcançar seu patrimônio.

Restou indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (id. 315620888).

Em contrarrazões apresentadas em id. 319390856, o agravado sustenta que a decisão deve ser integralmente mantida, pois a agravante não comprovou a natureza impenhorável dos valores bloqueados, limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de qualquer prova documental. Afirma que, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, competia à devedora demonstrar a origem e a natureza dos recursos tornados indisponíveis, ônus do qual não se desincumbiu. Ressalta que o simples argumento de que os valores são de origem alimentar não gera presunção de impenhorabilidade, sendo indispensável a comprovação da natureza dos depósitos mediante apresentação de extratos bancários completos.

Aduz, ainda, que a proteção do art. 833, X, do CPC, referente à impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, não se aplica quando a conta é utilizada como conta corrente, com movimentações atípicas e saques frequentes, o que desnatura sua finalidade de reserva financeira. Acrescenta que, mesmo que se reconhecesse eventual natureza salarial, seria possível relativizar a regra de impenhorabilidade, conforme entendimento do STJ, especialmente diante do valor reduzido da constrição (R$ 1.814,22) e da natureza comum da dívida executada. Ao final, requer o desprovimento integral do agravo, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os recursos merecem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DO CARMO MARQUES DA ROCHA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores merece reforma, diante da alegação da agravante de que o montante constrito (R$ 1.814,22) possui natureza alimentar, decorrente de proventos de aposentadoria, e, portanto, seria impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, incluindo os proventos de aposentadoria, não é absoluta e automática, demandando prova inequívoca quanto à natureza e origem dos valores bloqueados.

Com efeito, o art. 854, § 3o, I, do CPC, é expresso ao estabelecer que cabe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, "
comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
". Trata-se de norma processual que impõe ao devedor o ônus probatório relativo à demonstração da natureza impenhorável dos valores objeto da constrição judicial.

No caso em análise, verifico que a agravante se limitou a alegar, genericamente, que os valores bloqueados seriam provenientes de sua aposentadoria, que recebe apenas um salário-mínimo mensal, e que não possui outros bens ou rendas. Todavia, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, tal alegação.

A única prova apresentada pela agravante foi uma fotografia de cartão da Previdência Social (id. 312567361), que apenas comprova a sua condição de beneficiária, mas não estabelece qualquer vinculação entre o benefício previdenciário e o montante específico que foi objeto de constrição.

Conforme já sedimentado na jurisprudência, a impenhorabilidade não se presume. Pelo contrário, exige a efetiva demonstração, mediante documentos idôneos, de que os valores constritos possuem origem em verbas protegidas pelo art. 833 do CPC.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige demonstração cabal de que os valores penhorados estão depositados em caderneta de poupança ou que constituem reserva destinada ao mínimo existencial. 4. Inexistência de comprovação, por parte do executado, de que os valores bloqueados decorrem de benefício previdenciário ou que estejam efetivamente aplicados em conta com natureza de poupança. 5. Demonstrada movimentação financeira incompatível com finalidade de reserva, como saques, transferências e uso de cartão, afastando a proteção legal. 6. Jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT no sentido de que
a impenhorabilidade não se presume, incumbindo ao devedor comprovar os requisitos legais.
7. Reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora, diante da ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores constritos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC, exige demonstração cabal de que os valores bloqueados decorrem de fonte legalmente protegida e se destinam ao mínimo existencial, não sendo presumida tal natureza
.” (...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10173563720258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/06/2025 - destaquei).

Nesse sentido, seria imprescindível que a agravante tivesse apresentado, por exemplo, extratos bancários que evidenciassem o recebimento do benefício previdenciário e a manutenção desses valores na conta até o momento da penhora, demonstrando o nexo causal entre a verba alegadamente impenhorável e o montante bloqueado.

Destaco que a decisão agravada aponta com precisão essa falha probatória ao consignar que: "
Compulsando os autos, verifico que
o executado não informou sequer a origem dos valores constritos, fundamentando seu pedido unicamente na tese de que os valores são absolutamente impenhoráveis pela quantidade constrita
. Ocorre que
o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a comprovação pelo devedor de que os valores penhorados constituem sua única reserva financeira disponível, ônus do qual não se desincumbiu
".

Ademais, ainda que se reconhecesse eventual natureza alimentar dos valores constritos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade de vencimentos pode ser relativizada para pagamento de dívida não alimentar, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor.

No presente caso, considerando o valor pontual e reduzido da penhora, e a ausência de elementos que demonstrem o comprometimento da subsistência da agravante, não há como afirmar que a manutenção da constrição judicial viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de exclusão da agravante do polo passivo da execução e de direcionamento prioritário aos bens do devedor principal e do primeiro avalista, observo que não foi objeto da decisão agravada, tratando-se de inovação recursal, o que impede sua análise neste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025